Tribunal: TJBA
Processo: 8075764-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075764-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JERFFSON BENEVIDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇÚ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. - A gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado pelo agente, o histórico de violência na relação doméstica, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima constituem fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar. - Os crimes de lesão corporal, mesmo os de natureza leve, praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, são processados mediante ação penal pública incondicionada. - Portanto, eventual retratação ou ausência de representação da vítima não obsta o prosseguimento da persecução penal. - Havendo elementos concretos que indiquem risco à integridade da vítima, comprovados pela existência de medida protetiva anterior e pelo descumprimento de medidas cautelares já impostas ao acusado, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária e adequada ao caso. - Estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, com base em elementos concretos dos autos, e presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal. - Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075764-98.2024.8.05.0000, impetrado em favor de JERFFSON BENEVIDES DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU -BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.